Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL ingressou com o cumprimento de sentença coletivo. O ajuizamento da ação execução coletiva da obrigação de pagar interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual execução individual de mesma natureza (obrigação de pagar), que recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto 20.910/32), resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula 383 do STF (“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”).
2. E como bem observado pelo juízo, a decisão da execução coletiva pela qual determinada a individualização das ações foi proferida em 16 de março de 2021. E o presente cumprimento individual foi distribuído em 12 de junho de 2023, antes do término do prazo de dois anos e meio da causa interruptiva, que se daria em agosto de 2023.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.